Tribunal: TJSP
Processo: 1010024-64.2021.8.26.0348
Classe: Remessa Necessária Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO.
1. Mandado de segurança – Pedido de afastamento para o exercício de mandato classista – Eleição para as Diretorias de Comunicação e Jurídica da Associação dos Profissionais do Magistério do Município de Mauá (APROMAM) – Requerimento administrativo não apreciado – Reconhecimento da perda do objeto - Denegação da segurança almejada – Interposição de reexame necessário –

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO.
1. Mandado de segurança – Pedido de afastamento para o exercício de mandato classista – Eleição para as Diretorias de Comunicação e Jurídica da Associação dos Profissionais do Magistério do Município de Mauá (APROMAM) – Requerimento administrativo não apreciado – Reconhecimento da perda do objeto - Denegação da segurança almejada – Interposição de reexame necessário – Descabimento – Inteligência do artigo 14, § 1o, da Lei no. 12.016/09 - Manutenção da sentença.
2. Reexame necessário não conhecido.